Tribunal: TJSP
Processo: 1008314-88.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenando a requerida

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenando a requerida a restituir 80% do valor pago, excluída a comissão de corretagem.
II. Questão em Discussão 2. (i) A questão em discussão consiste na legalidade da retenção de 50% dos valores pagos pelo adquirente, conforme a Lei do Distrato. (ii) A validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem. (iii) A possibilidade de indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir 3. A Lei do Distrato (Lei no 13.786/2018) permite a retenção de 50% dos valores pagos, desde que a incorporação esteja sob o regime do patrimônio de afetação. Tal percentual está previsto no contrato, assinado pelo comprador, conferindo-lhe ciência inequívoca das disposições contratuais. A averbação está na matrícula do imóvel. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição. 5. Não há comprovação de inadimplemento contratual da ré que justifique a reparação por danos morais.
IV. Dispositivo e Tese 5. RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A retenção de 50% dos valores pagos é legal sob a Lei do Distrato. 2. A cláusula de comissão de corretagem é válida quando previamente informada. 3. Inexistência de dano moral sem inadimplemento contratual.

Legislação Citada:
Lei no 13.786/2018, art. 67-A, § 5o; Código Civil, arts. 397, 405; CPC, arts. 85, 86.
Jurisprudência Citada:
TJ-SP, Apelação Cível, 1009775-63.2022.8.26.0224, Rel. Berenice Marcondes Cesar, 28a Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2023, pub. 17/03/2023;
TJ-SP, AC, 1063193-68.2020.8.26.0002, Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33a Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2021, pub. 26/10/2021.